Tribunal: TJSP
Processo: 1003676-67.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DOS SEGURADOS – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS APRESENTADOS PELA SEGURADORA QUE NÃO FORAM PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA REFORMADA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DOS SEGURADOS – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS APRESENTADOS PELA SEGURADORA QUE NÃO FORAM PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC.
Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto ato ilícito.
As provas técnicas apresentadas pela seguradora são unilaterais e não concluíram que a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária.
Da mesma forma, não existe prova de que os noticiados problemas elétricos ocorreram especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos.
Recurso provido, para julgar improcedente o pedido formulado, devendo a autora arcar com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000690135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003676-67.2019.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante ENERGISA
SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, é apelado ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003676-67.2019.8.26.0132 -Voto no 2289
2/10
CSA
Apelação Cível no 1003676-67.2019.8.26.0132
Apelante: Energisa Sul-sudeste - Distribuidora de Energia S.a
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
Comarca: Catanduva - 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Ligia Donati Cajon
Número de origem: 1003676-67.2019.8.26.0132
VOTO No 2289
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA ENERGIA
ELÉTRICA

OSCILAÇÃO
DA
REDE
-
DANOS
ELÉTRICOS
OCORRIDOS
EM
APARELHOS
DOS
SEGURADOS

NEXO
DE
CAUSALIDADE
NÃO
COMPROVADO
LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS
APRESENTADOS
PELA
SEGURADORA
QUE
NÃO
FORAM
PRODUZIDOS
SOB
O
CRIVO
DO
CONTRADITÓRIO AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO
CIVIL
PRATICADO
PELA
CONCESSIONÁRIA
-
PRECEDENTES
DESTA
CÂMARA

SENTENÇA
REFORMADA
RECURSO PROVIDO PARA JULGAR
IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no
CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se
sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786 do
CC.
Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou
comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o
suposto ato ilícito.
As provas técnicas apresentadas pela seguradora são unilaterais
e não concluíram que a sobrecarga de energia se deu em razão
da má prestação dos serviços pela concessionária.
Da mesma forma, não existe prova de que os noticiados
problemas elétricos ocorreram especificamente na rede elétrica
externa, de responsabilidade da concessionária. Não foram
juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em
outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003676-67.2019.8.26.0132 -Voto no 2289
3/10
CSA
pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para
aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos.
Recurso provido, para julgar improcedente o pedido
formulado, devendo a autora arcar com o pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o
valor atualizado da causa.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Sul-
Sudeste - Distribuidora de Energia S/A (fls. 318/343) contra a respeitável sentença de
fls. 314/316 que, nos autos de ação regressiva que lhe foi movida por Zurich Santander
Brasil Seguros S/A, foi proferida nos seguintes termos:
“(...) Ante o exposto, julgo procedente esta ação, com resolução de
mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC, e o faço para condenar a
requerida ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S/A ao pagamento à ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
a quantia de R$ 6.364,80, com correção monetária pelos índices da
Tabela Prática do TJSP desde o desembolso e acrescido de juros de
mora de 1% desde a citação.
Sucumbente, arcará a parte ré com as custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios da parte contrária, que arbitro
10% sobre o valor da condenação.
Em caso de recurso de apelação, ciência à parte contrária para,
querendo, apresente contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (art.
1.010, §1o do NCPC). No mesmo sentido, recurso adesivo. Após,
subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo, com nossas homenagens e cautelas de estilo.
Com o advento da Lei n. 13.105/2015, o juízo de admissibilidade é
efetuado pelo juízo ad quem, na foram do artigo 1.010, §3o a seguir
transcrito: após as formalidades previstas nos §§1o e 2o, os autos
serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de
admissibilidade.
Tendo em vista a expressa revogação do artigo 1.096 das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça (Provimento CG n.
17/2016), bem como a nova orientação trazida pelo Código de
Processo Civil (art. 1.010, §3o) as Unidades Judiciais de 1o Grau
estão dispensadas de efetuar o cálculo do preparo.
P. e I.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003676-67.2019.8.26.0132 -Voto no 2289
4/10
CSA
Busca a apelante a inversão do julgado, alegando, em síntese,
que: 1) era dever da apelada preservar os bens danificados, mas não o fez, o que
prejudicou seu direito de produzir prova técnica; 2) os segurados não solicitaram o
devido ressarcimento administrativo junto à concessionária; 3) os requisitos previstos
na Resolução Normativa no 414/2010 para ressarcimento de danos não foram
observados; 4) os laudos juntados pela apelada são unilaterais e inconclusivos; 5) não
estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva; 6) era dever da
seguradora informar à concessionária sobre a vistoria administrativa dos equipamentos
danificados para necessário acompanhamento; 7) seus sistemas de monitoramento não
registraram perturbação, oscilação e interrupção no fornecimento de energia na data dos
eventos; 8) não responde por danos causados por eventos da natureza; 9) não incide na
espécie as normas do CDC.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls.
344/345).
Contrarrazões a fls. 347/357.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 362).
É o relatório.
2. O recurso comporta acolhimento.
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré, objetivando o
ressarcimento de valores pagos a título de indenização a seus segurados, após a
danificação de aparelhos elétricos em função de distúrbios na rede de energia elétrica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003676-67.2019.8.26.0132 -Voto no 2289
5/10
CSA
Em apertada síntese, a ré afirma, no mérito, que não foi
registrada qualquer anormalidade no fluxo de carga da rede nas datas do evento
informado na inicial e sustenta que não houve comprovação de culpa da sua parte e
tampouco do nexo de causalidade.
A ação foi julgada procedente.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no
CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a autora se sub-roga nos direitos dos
segurados por força do art. 786 do CC.
A responsabilidade da ré é objetiva, com fundamento no artigo
37, § 6o da Constituição Federal cumulado com o artigo 14 do CDC.
Entre os direitos básicos do consumidor estabelecidos pelo
CDC, está a inversão do ônus da prova, para a facilitação da defesa de seus direitos em
juízo, a qual, contudo, não é automática, ocorrendo somente nas hipóteses de
verossimilhança das alegações e hipossuficiência, o que não se vislumbra presente na
espécie.
É certo que o dever de indenizar está condicionado à prova da
existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil.
Ainda que aplicado o CDC à relação entre a seguradora e a
concessionária de energia elétrica, a responsabilidade civil, em qualquer caso, exige a
demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal com o suposto ato ilícito.
No caso concreto, observa-se que não houve a comprovação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003676-67.2019.8.26.0132 -Voto no 2289
6/10
CSA
nexo de causalidade entre os danos havidos e a alegada falha na prestação de serviço da
ré.
A autora juntou documentos referentes a apólices, sinistros,
pagamentos efetuados aos segurados e laudos apontando que a queima dos aparelhos foi
causada por oscilação de energia e descarga atmosférica (cf. fls. 268/305).
Ocorre, todavia, que as provas técnicas apresentadas pela
seguradora são unilaterais e não foram produzidas com a participação da concessionária
de energia elétrica, o que fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.
Destaca-se, ademais, que os relatórios técnicos juntados pela
autora não concluíram que os danos se deram em razão da má prestação dos serviços
pela concessionária, havendo tão somente a presunção infundada de que as avarias
ocorreram a partir de sobretensão na rede elétrica.
Da mesma forma, não existe prova de que os noticiados
problemas elétricos ocorreram especificamente na rede elétrica externa, de
responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações sobre
ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida
pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede
elétrica à época dos fatos.
Conforme é cediço, a queima de aparelhos conectados à
eletricidade pode ocorrer em razão de diversos fatores, tais como, por exemplo,
problemas na rede interna do imóvel e até falha dos receptores de energia dos próprios
aparelhos, ocorrências estas que são estranhas à responsabilidade da concessionária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003676-67.2019.8.26.0132 -Voto no 2289
7/10
CSA
Assim, cabia à autora, por força do disposto no art. 373, inciso I,
do CPC, provar que o aparelho do segurado foi danificado por oscilação da corrente
elétrica externa.
Nada obstante a responsabilidade objetiva da prestadora de
serviço, sem a prova de que a sobrecarga elétrica foi causada por vício no fornecimento
de energia, a improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe.
E, ainda que fosse possível, em princípio, transferir à ré o ônus
da prova, ela não poderia ser prejudicada pela impossibilidade de se realizar a perícia no
equipamento que não foi preservado, porquanto a referida prova técnica seria essencial
à defesa.
A propósito de tema, é a orientação atual pacificada nesta
Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL SEGURO ENERGIA ELÉTRICA - Ação
regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de
energia elétrica Avaria em equipamentos elétricos segurados
Sentença de improcedência Ausência de demonstração do nexo de
causalidade entre o alegado defeito na prestação dos serviços e os
danos apontados Prova unilateral a impossibilitar a contraprova
pela concessionária para apurar o nexo de causalidade entre a
oscilação de energia elétrica e os danos nos equipamentos da
segurada Responsabilidade da ré afastada Precedentes desta C.
Câmara
Sentença mantida
Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1079492-88.2018.8.26.0100; Relator (a): Jayme de
Oliveira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2020;
Data de Registro: 26/06/2020)
“Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos eletrônicos
por oscilação na rede de energia. Demanda indenizatória em via
regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária
fornecedora de energia elétrica. Responsabilidade civil da
concessionária, como fornecedora, que não dispensa a prova quer do
nexo de causalidade para com sua atividade, quer dos danos
sustentados pela autora. Ausência de comprovação no tocante ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003676-67.2019.8.26.0132 -Voto no 2289
8/10
CSA
nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos aos
equipamentos dos segurados, estes tampouco demonstrados ante a
falta de preservação dos equipamentos para análise. Laudos
unilaterais genéricos e insuficientes. Controles internos apresentados
pela seguradora, ademais, que não demonstram a ocorrência de
efetivo pagamento da indenização aos segurados. Demanda
improcedente. Sentença que acolheu a pretensão regressiva
reformada. Apelação da ré provida. Recurso adesivo da autora
prejudicado.” (TJSP; Apelação Cível 1073970-17.2017.8.26.0100;
Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica -
Danos a equipamentos eletrônicos por oscilação na rede -
Pagamento de indenizações a segurados - Ação de regresso da
seguradora contra a concessionária de serviço público, fornecedora
de energia elétrica - Sentença de procedência - Apelo da ré -
Preliminares rejeitadas - Ônus da autora de provar que os danos
causados decorreram de oscilação na rede elétrica - Laudos
unilaterais - Desinteresse pela produção de prova técnica - Nexo de
causalidade não comprovado - Ação improcedente - Apelação
provida” (TJSP; Apelação Cível 1097745-27.2018.8.26.0100;
Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro:
19/06/2020)
“- Ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em oscilação
de energia elétrica - Orçamento unilateral, produzido a pedido da
autora e não submetido ao crivo do contraditório é imprestável para
comprovar oscilações de energia elétrica. Além do mais, o laudo
indica que os danos foram provocados por eventos da natureza, o
que exclui a responsabilidade da ré e afasta o dever de indenizar
Pedido improcedente Sentença mantida - Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1009491-36.2018.8.26.0114; Relator
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS.
Queima
de
aparelhos
eletrônicos
de
segurados,
supostamente ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica
administrada pela ré. Existência de via administrativa predisposta à
aferição de ocorrências que tais, disciplinada pela Resolução no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003676-67.2019.8.26.0132 -Voto no 2289
9/10
CSA
214/2010 da ANEEL. Percurso necessário, com vistas a viabilizar a
preservação do contraditório efetivo em relação à concessionária ré.
Seguradora autora que, tendo realizado os processos de regulação
de sinistro, não cuidou de preservar os aparelhos tidos por
danificados por descargas elétricas, nos anos de 2012 e 2014,
escorando-se em "laudos" unilaterais despidos de fundamentação
adequada para deduzir sua pretensão em juízo. Ajuizamento da
demanda dentro do prazo prescricional quinquenal, mas passado
longo lapso temporal superior a quatro anos após a regulação dos
sinistros e pagamento dos segurados. Instalações elétricas das
residências dos segurados presumivelmente não preservadas.
Criação de óbices intransponíveis ao exercício efetivo do
contraditório em relação à concessionária ré. Nexo de imputação
não comprovado, tendo em vista a natureza multifatorial de danos em
aparelhos elétricos, não necessariamente decorrentes de fatores
ligados à prestação defeituosa do serviço da concessionária ré.
Improcedência da pretensão como medida de rigor. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1001021-86.2017.8.26.0296; Relator (a): Airton Pinheiro de
Castro; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jaguariúna - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de
Registro: 26/05/2020)
“Apelação
Prestação de serviços
Fornecimento de energia
elétrica
Ação regressiva julgada procedente
Apelo da
concessionária ré - Prevalece nesta C. Câmara, o entendimento
majoritário, no sentido de que as seguradoras não podem
simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva com
base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles que
instruíram a inicial, sem possibilitar à concessionária ré a
possibilidade de verificação do ocorrido, seja no tocante à análise
dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à unidade
consumidora. Destarte, e por não demonstrado satisfatoriamente o
nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação dos serviços
da concessionária apelante e os danos referidos na inicial, o
provimento do recurso é de rigor Sentença reformada Recurso
provido para julgar improcedente a ação.” (TJSP; Apelação Cível
1019029-54.2016.8.26.0100; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de
Registro: 12/05/2020)
De rigor, portanto, a reforma da sentença recorrida para julgar
improcedente o pedido formulado, devendo a autora arcar com o pagamento de custas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003676-67.2019.8.26.0132 -Voto no 2289
10/10
CSA
despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da
causa.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator